Tribunal: TJSP
Processo: 1010530-09.2017.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Rejeição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
FMB
Registro: 2020.0000085367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010530-09.2017.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é
embargante ELIANA MARIA DA COSTA LEITE, é embargada MICHELLE
VITORIANO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010530-09.2017.8.26.0048/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1010530-09.2017.8.26.0048/50000
Embargante: Eliana Maria da Costa Leite
Embargado: Michelle Vitoriano
Comarca: Atibaia
Voto no 26724
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Atibaia
Juiz: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
Embargos
de
declaração

Apelação

Inocorrência
de
omissão,
obscuridade
ou
contradição Rejeição.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que, em apelação interposta contra sentença
que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória,
deu provimento ao recurso para julgar improcedente a demanda,
invertida a sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 15% do
valor da causa.
Os embargos foram opostos sob os
fundamentos de contradição e omissão, pois: as mensagens não eram
privadas, concordando a embargada que delas tivesse conhecimento;
houve diversas ofensas, bem como propósito de vingança (em
desacordo com a boa-fé social); seu ex-marido não sabia de qualquer
suposta traição; não se pode levar em consideração a declaração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010530-09.2017.8.26.0048/50000 -Voto no
3
seu ex-marido; o pleito de danos morais não decorreu exclusivamente
do fim do matrimônio, mas também da ofensa à sua imagem e honra; a
demanda proposta contra instituição religiosa em nada de relaciona com
o presente feito; a embargada juntou cópia de sentença ainda não
transitada em julgado, de demanda que tramita em segredo de justiça
(prova ilícita), além de já exaurida a instrução processual, não sendo
intimada para se manifestar, nulo o acórdão, devendo ser expedidos
ofícios ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil.
2. A ementa do acórdão:
“Indenizatória Troca de mensagens entre a ré e
o ex-marido da autora que se deu em âmbito
privado Existência de litígio entre as partes,
proferidas ofensas pela ré a título de desabafo
Inexistência de danos morais Recurso provido”.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição -, pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÃO
DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
07,
STJ.
AGRAVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010530-09.2017.8.26.0048/50000 -Voto no
4
IMPROVIDO.
-
A
oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a efetiva
omissão, contradição ou obscuridade do acórdão
embargado, não importando em violação ao artigo 535,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, o resultado
contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 24.09.2002,).
Saliento que a sentença da demanda no
1001973-23.2017.8.26.0601,
apresentada
pela
embargada
(fls.
194/199), não constou do acórdão como razão de decidir, mas apenas a
propositura de tal feito, mediante pesquisa pelo sistema SAJ/SG.
A esta altura, descabe a expedição de
ofícios pretendida pela embargante.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator